Tribunal: TJDFT
Processo: 0719795-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0719795-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: STEPHANIE PINHEIRO CESAR, CLEANIA DE PADUA PINHEIRO OLIVEIRA CESAR, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Intimem-se os embargados para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração (ID 65126094), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator